Tribunal: TJDFT
Processo: 0749931-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAIORIDADE CIVIL. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CUSTEIO DIRETO (IN NATURA). PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que fixou alimentos provisórios em 10% dos rendimentos líquidos da genitora em favor de filho maior, estudante.
2. Agravante comprova custeio direto de despesas essenciais e dificuldades financeiras.
3. Agravado recebe pensão do genitor, reside com a avó paterna e está matriculado em curso preparatório para vestibular.

II. Questão em Discussão
4. Adequação do valor dos alimentos provisórios diante do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, considerando o custeio direto já realizado pela alimentante.

III. Razão de Decidir
5. Os alimentos devem ser fixados de forma proporcional às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante, evitando enriquecimento ilícito e dupla oneração.
6. O custeio direto das despesas essenciais (in natura) atende às necessidades do alimentando, sendo suficiente para garantir sua subsistência e formação educacional.
7. A conversão da obrigação alimentar para custeio direto preserva o equilíbrio entre as partes e evita excesso.
8. Nesse sentido: Acórdão 2063993, 0712390-67.2025.8.07.0016, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/11/2025, publicado no DJe: 17/11/2025; e Acórdão 2011365, 0700253-23.2024.8.07.0005, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.
IV. Dispositivo
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CONVERSÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM PAGAMENTO IN NATURA (PLANO DE SAÚDE E PAGAMENTO CURSINHO) ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO.
10. Preparo recolhido, ID 78343643.

Dispositivos relevantes citados:
• Art. 1.694 e 1.695 do Código Civil
• Art. 1.015, I, CPC
• Súmula 358 do STJ
Jurisprudência relevante:

Acórdão 2063993, 0712390-67.2025.8.07.0016, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/11/2025, publicado no DJe: 17/11/2025; e
Acórdão 2011365, 0700253-23.2024.8.07.0005, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025